Tribunal: TJMT
Processo: 1015537-54.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015537-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SEBASTIAO ELSON PEREIRA - CPF: 209.417.571-53 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença.

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SEBASTIÃO ÉLSON PEREIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM.
Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior,
que nos autos da Ação Monitória, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
acolheu os Embargos do ente estadual, reconheceu a prescrição da ação monitória e por consequência extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ofensa frontal aos princípios constitucional da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Requerendo ao final o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

Apresentado contrarrazões em id. 2909549.

Dispensada à intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
acolheu os Embargos do ente estadual, reconheceu a prescrição da ação monitória e por consequência extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II do CPC.

Extrai do caderno processual que o apelante interpôs ação monitória de Certidão de Crédito no 1.1.024.926-7, correspondente ao valor R$ 11.019,09 (onze mil e dezenove reais e nove centavos).

O apelado apresentou embargos monitórios (id. 2909543), alegando preliminarmente a prescrição, uma vez que tinha sido emitida pela Secretaria de Estado de Administração em 17/06/2000 e o recorrente somente ajuizou a ação monitória em 2016, quando já transcorridos mais de 16 anos da sua emissão.

O juízo de origem reconheceu ocorrência da prescrição arguida pela fazenda, e por consequência julgou extinto a ação monitória, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II do CPC.

Inconformado com a r. decisão, o apelante interpôs recurso de apelação sustentando ofensa frontal aos princípios constitucional da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Pois bem,

Das razões do recurso denota-se ausência em atacar os fundamentos do julgado, causa que impossibilitaria o reconhecimento da prescrição.

Posto isto, no exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos do decidido na origem.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

No ponto, a doutrina conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior,
in
“Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO

CONHECIMENTO

DO

RECURSO.

AGRAVO

INTERNO.

RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2.

O

recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice

da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3.

Assim,

o

agravo

interno

cujas

razões

meramente reiteram os articulados

do

recurso

especial,

sem se contrapor à motivação da decisão

monocrática,

descumpre

o

ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

Entendimento este seguido por está Corte,
in verbis:

“APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ
. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial).

Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.
(N.U 0500036-62.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)”

“APELAÇÕES CÍVEIS – APELO ESTADO DE MATO GROSSO -
RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– APELO MUNICÍPIO DE SORRISO - AFASTAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – INDEVIDOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA RATIFICADA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0006991-98.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)”

Portanto, ausente o pressuposto previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, consubstanciado na exposição do fato, do direito e das razões do pedido de reforma, forçoso o não conhecimento do apelo, por inobservância ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do apelo,
por ausência de dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021